Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712771-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: E-UB COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por EUB COMÉRCIO LTDA. contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido para que a autoridade coatora se abstenha de excluí-la do regime especial de apuração do ICMS Instituído pela Lei no 5.005/2012, enquanto estiver pendente uma decisão judicial a respeito da aceitação da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016, afastando-se o enquadramento da Impetrante como inadimplente em relação aos débitos executados. Após, sobreveio a r. sentença do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual concedeu a segurança “para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de não ser excluída do regime especial de apuração do ICMS instituído pela Lei n. 5.005/2012 enquanto estiver pendente uma decisão judicial a respeito da aceitação da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal n. 0752267-19.2022.8.07.0016”. (ID 60265575 - Pág. 3). Em sua apelação de ID 60265582, o Distrito Federal sustenta que “o crédito, mesmo garantido por meio de seguro, continua exigível e o contribuinte permanece inadimplente, haja vista que somente o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN”. Após, esta relatoria constatou que na Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016, a empresa ora impetrante apresentou petição e novos documentos em 14/05/2024 (ID 196648627 da referida lide) noticiando que “realizou o depósito judicial integral e atualizado dos débitos de ICMS-ST executados pelo Distrito Federal (doc. 01), na forma do art. 151, II, CTN, no valor de R$ 774.129,84 (setecentos e setenta e quatro mil, vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme memória de cálculo (doc. 02) e extratos em anexo (doc. 03) (...) requer seja (i) determinada a notificação do Exequente para ciência do depósito judicial dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n° 000008628661 e 000008628670, e da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN”. Por meio do despacho de ID 61312539 (10/07/24), esta Relatoria determinou “em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, quanto a eventual preliminar a ser suscitada de ofício por perda do objeto do mandado de segurança, assim como da superveniente ausência de interesse recursal”. O Distrito Federal requereu a perda do objeto e a empresa Impetrante apontou que “como o writ foi impetrado para proteger a Apelada de quaisquer ilegalidades de feitio da Autoridade Coatora até a efetiva declaração da garantia da execução, remanesce o interesse da Apelada, na medida em que até o momento não foi proferida decisão que reconhece a substituição da garantia nos autos da Execução Fiscal no 0752267-19.2022.8.07.0016, em decorrência da realização do depósito judicial”. (ID 62009251 - Pág. 2) Nesse cenário, ante o receio da parte impetrante quanto a eventual modificação administrativa dessa situação pelo Distrito Federal, o fato de que a decisão quanto à substituição da garantia estar-se-ia em vias de ser confirmada na execução fiscal (feito concluso para decisão desde 19/08/24), com direta repercussão no presente mandamus, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dupla garantia com risco de eventual ressarcimento pela Fazenda do novo depósito realizado naquela lide, determinou-se a suspensão da lide até a referida decisão, na forma do art.313, V, “b”, do CPC. O i. Juízo da Execução Fiscal oficiou este relator quanto à superveniente decisão proferida na Execução Fiscal no 0752267-19.2022.8.07.0016, por meio do qual declarou a “garantia integral do débito fiscal por meio de depósito judicial (ID 196648628), determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II e Súmula STJ 112). 37. Suspendo ainda o curso da presente ação executiva até julgamento dos execução fiscal (PJe 0765240-06.2022.8.07.0016)”. É o relatório. Decido. Conforme dito alhures, o presente Mandado de Segurança foi interposto pela empresa impetrante com a finalidade de “não ser excluída do regime especial de apuração do ICMS instituído pela Lei no 5.005/2012, enquanto estiver pendente uma decisão judicial a respeito da aceitação da aceitação (sic) da Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal no 075226719.2022.8.07.0016, afastando-se o enquadramento da Impetrante como inadimplente em relação aos débitos executados”. (ID 60265550 – Pág. 20) Ocorre que a própria empresa (ora impetrante) apresentou petição e novos documentos em 14/05/2024, nos autos da Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016 (ID 196648627 da referida lide), noticiando a substituição da garantia por meio do depósito do valor, o que implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN. Em ato contínuo, o Distrito Federal requereu a perda do objeto e a empresa Impetrante apontou o seu interesse na lide “até a efetiva declaração da garantia da execução (...)nos autos da Execução Fiscal no 0752267-19.2022.8.07.0016, em decorrência da realização do depósito judicial”. (ID 62009251 - Pág. 2) Após, o i. Juízo da Execução Fiscal oficiou este relator quanto à superveniente decisão proferida na Execução Fiscal no 0752267-19.2022.8.07.0016, por meio do qual declarou a “garantia integral do débito fiscal por meio de depósito judicial (ID 196648628), determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II e Súmula STJ 112). 37. Suspendo ainda o curso da presente ação executiva até julgamento dos execução fiscal (PJe 0765240-06.2022.8.07.0016)”. No mesmo ato, aquele juízo ressalvou (ID 67217257 – Pág.4/5): “36. Em razão da garantia integral do débito fiscal por meio de depósito judicial (ID 196648628), determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II e Súmula STJ 112). 37. Suspendo ainda o curso da presente ação executiva até julgamento dos execução fiscal (PJe 0765240-06.2022.8.07.0016) 38. Consigno que a parte exequente (Distrito Federal) embargos à já alterou a situação do crédito tributário no SITAF (ID 205092021) para o "código 24 - Recurso Judicial", sendo este código decorrente da oposição de embargos à execução fiscal (PJe 0765240-06.2022.8.07.0016) pela ora parte executada. 39. Importante ainda salientar que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151) impedem a prática de atos de cobrança pela Fazenda Pública do respectivo montante do contribuinte, seja administrativa, seja judicialmente, tais como avisos de cobrança (STJ - AgRg no AREsp 740.652); e o ajuizamento de ação de execução fiscal (STJ - AgRg no AREsp 170.309 - RJ); enseja a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos negativos (CTN, art. 206) e afastam a inadimplência da parte devedora. (...) 43. Intime-se o Distrito Federal para providenciar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, no prazo de 15 (quinze) dias”. Logo, diante da decisão que reconhece a substituição da garantia ofertada pela própria empresa impetrante na referida lide executiva (substituição da apólice pelo depósito do valor) e, em consequência, determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II e Súmula STJ 112), forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente mandado de segurança, em que se discutia a Apólice de Seguro Garantia ofertada na Execução Fiscal no 0752267- 19.2022.8.07.0016, e, em consequência, do próprio interesse recursal. Com essas razões, não conheço do recurso do Distrito Federal diante da perda superveniente do objeto e, em consequência, do interesse recursal (artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Sem honorários recursais por se tratar de Mandado de Segurança (art.25, Lei 12.016/2099 e Súmula 105/STJ). Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator